Tribunal: STF
Processo: ARE 1560244
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo em recurso extraordinário paradigma do Tema nº 1.417, no qual se discute se as normas sobre o transporte aéreo prevaleceriam em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, tendo como parâmetro o art. 178 da Constituição e os princípios constitucionais da livre iniciativa, da segurança jurídica e da proteção do consumidor.
Em 26 de novembro de 2026, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do presente recurso (e-doc. 107).
Contra essa decisão, foram opostos dois embargos de declaração.
Nos primeiros embargos de declaração (e-doc. 125), opostos pela parte que figura como recorrido no apelo extremo com agravo, o embargante alega que a decisão de suspensão nacional padeceria de omissão por não especificar quais “as hipóteses de caso fortuito aptas a excluir a responsabilidade civil do transportador aéreo” nem se a suspensão abrangeria “apenas os casos de força maior decorrentes de fatores meteorológicos ou se também alcança[ria] outras situações jurídicas distintas que merecem tratamento diferenciado”. Afirma o embargante, em apertada síntese, que as instâncias inferiores vêm suspendendo indiscriminadamente processos que não guardam qualquer relação com a controvérsia constitucional do Tema nº 1.417 ao incluir nas hipóteses de paralisação os casos relacionados a falhas na prestação do serviço, que seriam inerentes ao risco da atividade. Pugna, então, pelo acolhimento dos aclaratórios para que a decisão embargada seja integrada, especificando-se que a suspensão nacional alcança apenas os processos relacionados às hipóteses taxativas de caso fortuito externo ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.  
Já os segundos embargos de declaração (e-doc. 137) foram opostos pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (Brasilcon), que se encontra habilitado nos autos como amicus curie. Nele, o embargante também alega que a decisão embargada “não especifica, de maneira clara e precisa, que apenas os processos relacionados a atraso, alteração ou cancelamento de voo decorrentes de fortuito externo ou força maior devem ser suspensos”. Pugna, ao final, pela imediata integração da decisão, a fim de que seja consignado que a suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 limita-se rigorosamente aos casos relacionados às hipóteses dispostas no art. 256, § 3º, do CBA.
É breve relato. Pondero e decido.
Como dissemos, nos presentes autos, discute-se se as normas sobre o transporte aéreo prevaleceriam em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, tendo como parâmetro o art. 178 da Constituição e os princípios constitucionais da livre iniciativa, da segurança jurídica e da proteção do consumidor (Tema nº 1.417 da Repercussão Geral).
Em 26 de novembro de 2026, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma, para evitar a multiplicação de decisões conflitantes e a situação de grave insegurança jurídica daí decorrente.
Naquela oportunidade, fiz consignar na decisão embargada o seguinte:

“não há uniformidade das decisões judiciais quanto ao regime jurídico incidente nas hipóteses de responsabilidade das companhias aéreas brasileiras por cancelamento, alteração ou atraso de voos decorrentes de caso fortuito ou força maior — se seria o do Código de Defesa do Consumidor, ou o do Código Brasileiro de Aeronáutica —, o que gera divergência também quanto à aplicação (ou não) de excludentes de responsabilidade e à necessidade (ou não) de comprovação do dano extrapatrimonial para que se tenha direito à indenização”.
 
Ainda assim, conforme notificado nos autos, a decisão tem dado margem a interpretações distintas por parte de diferentes órgãos do Poder Judiciário, sendo que, segundo noticiado nos autos, juízes de primeira instância passaram a sobrestar, indiscriminadamente, ações em que se alega a responsabilidade civil de transportadores aéreos de passageiros, até mesmo quando tal responsabilidade está fundada em falha na prestação do serviço (fortuito interno). 
Nesse quadro, é oportuno esclarecer que se considera fortuito interno o que “abrange situações além do trivial de determinada atividade”, atuando, via de regra, “para inserir na responsabilidade contingência que, previsivelmente, devem ser resguardadas” (ARE nº 1.385.315, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11/4/24, DJe de 20/6/24). Portanto, situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma.
É que a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica). Senão, vejamos:
 
“§ 3º  Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:     (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).        Produção de efeitos
I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;     (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).
II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;       (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).
III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;   (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).
IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”.  
 
Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado equivocadamente a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Ante o exposto, 
(i) acolho os primeiros embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a decisão embargada nos termos da fundamentação supra. Oficie-se aos órgãos do Poder Judiciário, para ciência e providências; e 
(ii) dou por prejudicados os segundos embargos de declaração, tendo em vista a perda de seu objeto pela satisfação da pretensão aclaratória.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 10 de março de 2026. 

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente